Tribunal: STF
Processo: Ext 1827
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. às Petições nºs 27.626/2026 e 29.030/2026
DECISÃO:
Vistos.
Ante a juntada do Ofício nº 14/2026/CONAREGab/DEMIG/SENAJUS/MJ (Petição nº 26.928/2026), por meio do qual o Ministério da Justiça informa que o pedido de refúgio nº 08018.038103/2025-21 foi indeferido pelo CONARE em 4/12/2025, com suposta notificação do interessado em 6/12/2025 e ausência de interposição de recurso (e-doc. 105), o extraditando Bagrat Tcamonikian sustenta não ter ocorrido notificação válida, nem a ele nem a seu advogado, inexistindo comprovação de comunicação da decisão administrativa, circunstância que impediria o início do prazo recursal. 
Afirma, assim, a inexistência de decisão administrativa definitiva no procedimento de refúgio, razão pela qual, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.474/1997, o processo de extradição deveria permanecer suspenso.
Informa, ainda, ter sido impetrado o Mandado de Segurança nº 1023852-45.2026.4.01.3400, em 10/3/2026, perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o objetivo de declarar a nulidade da notificação do indeferimento do pedido de refúgio e assegurar a reabertura do prazo recursal. 
A defesa aponta, ademais, contradições nas informações prestadas pelo CONARE, que, após indicar o indeferimento e a suposta notificação em 6/12/2025, teria posteriormente informado a este Supremo Tribunal Federal que o processo de refúgio ainda se encontrava em tramitação.
Ao final, requer a suspensão de qualquer ato de entrega do extraditando, bem como a solicitação de esclarecimentos ao Ministério da Justiça/CONARE acerca da regularidade da notificação e das inconsistências apontadas, além de que se aguarde o desfecho do mandado de segurança antes de eventual prosseguimento do processo extradicional.
Para melhor contextualização da controvérsia, relembro tratar-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia, encaminhado por via diplomática ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base no art. 9º do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, celebrado em 14/1/02, e promulgado pelo Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007, pelo qual se pede a extradição do nacional russo Bagrat Tcamonikian ou Bagrat Gareginovich Tcamonikian para responder pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa (nos arts. sec. 2 art. 159.1 (3 crimes); sec. 3 art. 159.1 do Código Penal Russo), tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 171, 299 e 288 do Código Penal.
A prisão preventiva foi decretada em 12 de maio de 2023 e cumprida em 18 de maio de 2023 (PPE 1105, e-doc. 2 e 4).  
Substituí a prisão preventiva por medidas cautelares em 28 de junho de 2023 (PPE 1105, e-doc. 48).      
Em ato subsequente, a defesa apresentou peça escrita na qual requereu o indeferimento do pedido de extradição e o reconhecimento da prescrição dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, bem como a suspensão do processo de extradição até o julgamento final da requisição do pedido de refúgio (e-doc. 15). 
Em 21 de novembro de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o processo de reconhecimento da condição de refugiado (protocolado sob o nº 08018.041046/2023-04) em nome do extraditando foi extinto em 24 de outubro de 2023 (Ofício nº 41/2023/CONAREGab/DEMIG/SENAJUS/MJ - Petição nº 0130738/2024), em virtude da obtenção de residência, nos termos do art. 6º-A, parágrafo único, da Resolução Normativa Conare nº 18, de 30 de abril 2014, e suas atualizações (e-doc. 33).  
Posteriormente, o pedido de extradição foi deferido por esta Suprema Corte (e-doc. 79). Contudo, ante o Ofício nº 3.013/25 e o Ofício nº 3238/25 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando que houve novo pedido de refúgio em nome do extraditando Bagrat Tcamonikian, protocolado sob o número 08018.038103/2025-21(e-doc. 91 e 96), determinou-se, em sede de embargos de declaração, a suspensão do feito até o julgamento, pelo CONARE, do pedido de reconhecimento da condição de refugiado formulado pelo extraditando (e-doc. 99). 
É o relatório. 
Como visto, após a suspensão do feito em razão da existência de pedido de reconhecimento da condição de refugiado formulado pelo extraditando, foi juntado aos autos o Ofício nº 14/2026/CONAREGab/DEMIG/SENAJUS/MJ (Petição nº 26.928/2026), por meio do qual o Ministério da Justiça informa que o pedido de refúgio nº 08018.038103/2025-21 foi indeferido pelo CONARE em 4/12/2025, com suposta notificação do interessado em 6/12/2025 e ausência de interposição de recurso.
As alegações defensivas relativas à regularidade do procedimento administrativo de refúgio, bem como eventuais vícios na notificação da decisão proferida pelo CONARE, dizem respeito ao âmbito próprio da atuação administrativa e jurisdicional competente para o controle de tais atos, não cabendo a esta Suprema Corte, no âmbito do processo extradicional, examinar ou revisar o mérito ou a regularidade do procedimento administrativo conduzido perante aquele órgão.
Dessa forma, uma vez juntada aos autos comunicação oficial do Ministério da Justiça informando o indeferimento do pedido de refúgio e o encerramento do respectivo procedimento administrativo, não subsiste a causa que ensejou a suspensão do presente processo de extradição.
Eventual inconformismo da parte quanto à solução adotada pelo CONARE deverá ser manifestado pelos meios processuais próprios e perante as instâncias competentes, observando-se o devido trâmite legal e as normas processuais aplicáveis, sob pena de indevida supressão de instância.
Não altera essa conclusão o fato de ter sido impetrado Mandado de Segurança nº 1023852-45.2026.4.01.3400, perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Isso porque a mera impetração do referido mandamus não possui o condão de, por si só, impedir o prosseguimento do processo de extradição nesta Suprema Corte, especialmente diante da inexistência, nos autos, de qualquer decisão judicial que tenha deferido medida liminar destinada a suspender os efeitos do ato administrativo ou a determinar a reabertura do prazo recursal do procedimento administrativo de solicitação de refúgio já encerrado.
Assim, não havendo comprovação de decisão judicial que suspenda os efeitos do indeferimento do pedido de refúgio ou que determine a reabertura do respectivo procedimento administrativo, o qual, segundo informado pelo Ministério da Justiça, encontra-se encerrado, não há óbice ao prosseguimento do presente feito.
Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições nºs 27.626/2026 e 29.030/2026 e determino o prosseguimento do processo de extradição.
Publique-se. Intimem-se.
Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática Russa a respeito do teor desta decisão. 
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente